Tribunal: TJDFT
Processo: 0012547-86.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
D E C I S Ã O Analisando os autos, observa-se que no despacho de id 15941341 constou o nome "ALBERTINA DE CASTRO NAPOLI", mas o nome correto é MARIA DO SOCORRO BALDOINO MOURA MACEDO. Assim, por tratar-se de mero erro material verificável de plano, determino a retificação do nome supramencionado. No referido despacho, onde se lê ALBERTINA DE CASTRO NAPOLI, leia-se MARIA DO SOCORRO BALDOINO MOURA MACEDO. Publique-se. Brasília, 18 de maio de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto